Tribunal: TJDFT
Processo: 0746164-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746164-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES BELO PACIENTE: JOSE MARQUES DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO, no qual apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o qual foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal (processo referência: ação penal n. 0700331-94.2022.8.07.0002). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Francisco das Chagas Gonçalves Belo) que o paciente respondia à acusação em liberdade provisória, mas tão somente em virtude da informação dada pela mãe de uma das vítimas, no sentido de que ele havia ameaçado seu filho, por intermédio de outra pessoa, e que estava rondando a residência do ofendido, foi decretada a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal. Relatou que a referida vítima (Bruno) é sobrinho do paciente e que em nenhum momento ele proferiu ameaças contemporâneas contra o parente. Ressaltou que a primeira suposta ameaça relatada pela mãe do ofendido teria ocorrido em 23-março-2022, ou seja, antes da audiência de instrução e da pronúncia. E, naquela época, o Ministério Público não requereu a prisão do paciente, haja vista que ele cumpriu com todas as demais condições impostas quando da concessão de sua liberdade provisória, tanto assim que o relatório do CIME não apontou qualquer violação da área de exclusão por parte do paciente. Sustentou que o requerimento de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, na data de 22-setembro-2023, e que deu azo à decisão judicial ora combatida, não indicou absolutamente nenhum fato novo eventualmente praticado pelo paciente, ao contrário, apenas registrou a denúncia feita na data de 23-março-2022 pela senhora Helena. Ponderou que na certidão de atendimento no 0576699, do Ministério Público, datada de 22-setembro-2023, o atendente do Ministério Público, registrou na comunicação feita pela senhora Helena, base do pedido e do decreto da prisão preventiva, que ela teria tomado conhecimento, por meio de um sobrinho de nome não declarado, que o paciente teria comparecido ao seu endereço e que teria ficado de enviar fotografias como prova do relatado, contudo, jamais enviou referidos documentos. Obtemperou que na denúncia formulada pela senhora Helena, na data de 21-setembro-2023, verifica-se uma preocupação excessiva de uma mãe com a saúde mental de seu filho e com a aproximação da data de audiência de julgamento do feito pelo plenário do tribunal do júri, nada de concreto além disso. Todavia, a preocupação de uma mãe com a saúde de seu filho não é requisito autorizativo da prisão preventiva. Disse que esta é a segunda vez que a senhora Helena vem ao feito inventar inverdades com o intuito claro de prejudicar o paciente. Asseverou que não há que se falar em violação das medidas cautelares impostas pelo juízo, conforme previsão do art. 312, §§ 1° e 2o do CPP e tampouco de contemporaneidade do fato para subsidiarem o decreto prisional. Ressaltou que a prisão cautelar é medida excepcional e, no caso, não se faz necessária, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, bem como o periculum libertatis. Pontuou que o paciente é primário, foi preso em flagrante, e na audiência de custódia foi-lhe concedida a liberdade provisória, mediante condições, as quais cumpriu integralmente. Sempre que intimado pelo juízo compareceu ao feito, inclusive em audiência de instrução e julgamento, quando então foi interrogado, e posteriormente, por meio de seu advogado, com a interposição de recurso em sentido estrito, que restou julgado improvido. Trata-se de paciente idoso, hoje com 63 (sessenta e três) anos de idade, acometido de várias doenças graves e que precisa de acompanhamento médico rotineiro, o que seria absolutamente inviável caso recolhido ilegalmente ao cárcere. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ante a sua flagrante ilegalidade. Subsidiariamente, o restabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, haja vista que não foram descumpridas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). É cediço que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, ainda mais em sede de liminar. Apenas para contextualizar, tem-se que o paciente foi denunciado e pronunciado para ser submetido ao Tribunal do Júri por incursão no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal, por fatos ocorridos em 29-janeiro-2022. Narrou a denúncia (ID 123994972 da ação penal referência): No dia 29/01/2022, por volta das 18h15 à 18h45, na Quadra 03, Lote 11, Incra 08, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com dolo homicida, ou, pelo menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu disparos de arma de fogo contra Bruno Igor Barros Marques e Bruno de Oliveira Paiva. O resultado morte só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que as vítimas não foram atingidas, por erro de pontaria. O crime foi praticado por motivo fútil, em decorrência de uma desavença envolvendo o volume do som do carro da vítima. Consta dos autos que o denunciado JOSÉ MARQUES é tio da vítima BRUNO IGOR, e que ambos residiam no mesmo lote, porém em casas diferentes. Conforme apurado, existiam desavenças anteriores, entre o denunciado e seu sobrinho, BRUNO IGOR, marcadas por disputas de propriedade do imóvel em que residem. Consta ainda que, no lote citado, o denunciado teria construído uma loja, no espaço, que anteriormente era destinado à garagem. De forma que o veículo da vítima BRUNO IGOR era estacionado em via pública, na frente do imóvel. Na data dos fatos, a vítima BRUNO IGOR havia acabado de chegar ao local, com seu amigo BRUNO OLIVEIRA, e teria estacionado seu veículo em frente ao lote. As vítimas, então, permaneceram junto do carro, com o som ligado, ingerindo cervejas. Em seguida, o denunciado dirigiu-se às vítimas, reclamando do volume do som do veículo, momento em que se iniciou uma discussão na qual o denunciado desferiu um tapa no rosto da vítima BRUNO IGOR. Diante disso, BRUNO OLIVEIRA interveio a fim de separar a briga e empurrou o denunciado. Em seguida, as vítimas adentraram na residência de BRUNO IGOR e trancaram o portão, ao que observaram o denunciado entrando em sua residência. Na sequência, o denunciado retornou, munido de arma de fogo e passou a desferir disparos contra as vítimas. Quatro disparos foram desferidos na direção dos cômodos da casa onde as vítimas se refugiaram uma vez que o denunciado podia visualizá-las através de janelas e portas de vidro. O denunciado ainda efetuou um disparo que atingiu o portão da residência, bem como um disparo contra o veículo de propriedade da vítima BRUNO IGOR, FIAT/Palio, branco, placa JKK-9316/DF, danificando-o. Em seguida, a polícia foi acionada, tendo o denunciado sido autuado em flagrante, ainda em frente a residência, enquanto as vítimas permaneciam no interior da residência. Em virtude dos fatos narrados na exordial acusatória, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29-janeiro-2022. Em audiência de custódia, realizada em 31-janeiro-2022, ao paciente foi deferida a liberdade provisória, mediante condições, dentre elas proibição de aproximação e contato com as vítimas Bruno de Oliveira Paiva e Bruno Higor Barros Marques, devendo manter-se distante pelo menos 300 metros deles; e ficou consignado na decisão que “Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal”. Confira-se (ID 114063908 da ação penal referência): (...) O crime doloso supostamente praticado pelo autuado (tentativa de homicídio) possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações das vítimas e das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial, na apreensão da arma de fogo e da juntadas das fotos dos locais que ficaram com marcas dos disparos. A situação sob análise aponta a existência de risco à ordem pública, pela gravidade concreta do fato (tentativa de homicídio feita com disparo de arma de fogo) e ainda à conveniência da instrução processual penal, pois ao menos uma das vítimas (Bruno Igor) mora no mesmo lote em que mora o conduzido José Marques. À primeira vista, poder-se-ia cogitar ser o caso de conversão do flagrante em prisão preventiva. Contudo, o art. 282, §6o, do CPP estabelece que referida modalidade de prisão provisória somente seja determinada se não for cabível a adoção de alguma das medidas cautelares do art. 319 do mesmo diploma legal. No caso concreto, é de se ponderar que o autuado é primário, tem 63 anos e nunca teve qualquer tipo de anotação de passagem pelo sistema de justiça criminal. Assim, ponderadas as circunstâncias da noticiada prática criminosa e primariedade do conduzido, as medidas cautelares de proibição de frequentar o local da infração, de proibição de contato e de aproximação com as vítimas e a monitoração eletrônica surgem como providências adequadas e suficientes para a tutela da ordem pública e a conveniência da instrução, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do autuado, com o controle de sua circulação, permitem mantê-lo distante das vítimas e do local do fato, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso o direito de liberdade do que a conversão em prisão preventiva. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a JOSE MARQUES DE ARAUJO, nascido em 06/09/1959, filho de Domingos Marques de Araujo e Severina Alves dos Reis, impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia); II - proibição de aproximação e contato com as vítimas Bruno de Oliveira Paiva e Bruno Higor Barros Marques, devendo manter-se distante pelo menos 300 metros deles; III - proibição de frequentar o local dos fatos (Incra 8 Quadra 3 Lote 11, Brazlândia, DF), devendo manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros daquele endereço; IV - monitoração eletrônica. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia: 12:00h as 19:00h, 61-31031016, 61-31031005, 61-31031014, 61-31031039. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como área de exclusão o raio de 300 (trezentos) metros do local dos fatos (Incra 8 Quadra 3 Lote 11, Brazlândia, DF). Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja o autuado escoltado ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto em liberdade tão logo a tornozeleira seja instalada, salvo se por outro motivo estiver preso. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” Como forma de minimizar o potencial de contágio do Coronavírus, as partes dispensaram a assinatura da ata, de modo que somente o juiz, prolator da decisão, a assinou. O autuado foi intimado das cautelares oralmente, conforme mídia anexa. (Grifo nosso) Em 18-maio-2023, o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (por duas vezes) - ID 158866650 da ação penal referência. Interposto Recurso em Sentido Estrito (RSE 0700331-94.2022.8.07.0002 - Desembargador Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal), nos termos do acórdão n. 1736764), cuja ementa colaciona-se: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DE QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate. 2. A qualificadora não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 3. No caso dos autos, o Magistrado valorou as provas colhidas sob o crivo do contraditório, suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige juízo de certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural, o Tribunal do Júri. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1736764, 07003319420228070002, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 21-setembro-2023, a mãe de uma das vítimas, Sra. Helena Otaviano Barros, genitora de Bruno Higor, entrou em contato com o Ministério Público para noticiar a ocorrência de suposta aproximação e ameaças por parte do paciente em relação ao seu filho. Confira-se o teor da CERTIDÃO/INFORMAÇÃO (ID 172945849 da ação penal referência): Certifico e dou fé que: Na data de hoje, 21/09/2023, entrei em contato com HELENA OTAVIANO BARROS , genitora de Bruno Higor, vítima dos fatos apurados no PJe supra, a fim de melhor entender a situação narrada por ela ao Cartório desta Promotoria de Justiça. Na oportunidade, a senhora Helena explicou que não compareceu à unidade para oitiva presencial porquê estava com receio de ser seguida por José Marques (réu). Esclareceu que teme pela segurança do filho: “Eu procurei vocês para pedir ajuda. Eu temo pela segurança do meu filho. Ele nem sabe que eu procurei vocês, porque tenho medo dele tentar aquilo de novo. Ele está dizendo que vai matar ele [Bruno Higor], falou que precisava terminar o que começou e que já teve muito prejuízo com advogado . Ele é muito próximo do povo de lá e disse que só estava esperando a hora de matar o meu filho. Ele já está até com a arma, ele comprou outra arma. Eu só fico tranquila quando meu filho trabalha comigo na chácara, porque está sob meu olhar. Só que quando ele [Bruno Higor] não consegue bico volta para casa. Ele fica sozinho lá, aí eu fico com medo dele entrar lá e matar ele [Bruno Higor]. Ele falou para o Ronan da outra vez e falou agora também. Eu pedi para o Ronan falar isso quando chamarem ele, ele disse que falava tudo para o juiz. Eu temo pela segurança, mas ele disse que, se perguntaram para ele, ele fala a verdade. Eu sei que o negócio está próximo, que vai chamar testemunha, eu estou morrendo de medo, estou tomando muito remédio e o Bruno também. O pessoal já me falou que ele fica indo na parada de ônibus que eu pego o meu ônibus, estou usando o celular da minha amiga para falar com vocês, ela me deu um chip, porque eu acho que ele me clonou. Eu não fui no dia aí porquê eu estava com medo que ele fica rondando a gente. Dá outra vez, eu consegui tirar foto e gravar ele falando, mas não consegui dessa vez. Se precisar de prova, eu falo para o Ronan gravar. Ele é mais próximo do povo de lá e fala tudo para o povo de lá”. Por ser verdade, firmo. (Grifo nosso) Em face da notícia dada pela mãe de uma das vítimas, e de eventual descumprimento de uma das condições impostas, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente. Em 26-outubro-2023, a autoridade judiciária apontada como coatora decretou a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e para preservar a instrução criminal, nos seguintes termos (ID 173052940 da ação penal referência): Cuida-se de ação penal de competência do júri, em que o réu se encontra pronunciado. Em sede de Recurso em Sentido Estrito, manteve-se a decisão de pronúncia, por tentativa de homicídio. O Ministério Público compareceu aos autos no id. 172945848, informando que o réu tem ameaçado a vítima de morte. Narra que na data de 23/03/2022, Helena, genitora da vítima Bruno Higor, vítima, procurou a promotoria de justiça, afirmando que o réu teria encaminhado ameaça de morte a seu filho, por intermédio de interposta pessoa, avisando que iria matá-lo. Referida ameaça teria trazido consequências psicológicas à vítima, a qual teria tentado suicídio, em 2 oportunidades. Discorreu ainda o Ministério Público que em 21/09/2023, Helena, novamente, procurou a promotoria e informou que teme pela segurança de seu filho, vítima, e das testemunhas que irão participar da sessão plenária. Explicou que não compareceu pessoalmente, por temer ser perseguida pelo réu, que tem rondado a sua família. Por ocasião do crime relatado na denúncia, apontou que o réu teria sido preso em flagrante e colocado em liberdade condicionada, sendo estipulado, dentre outras condições, a proibição aproximação e contado com as vítimas. Na oportunidade, foi advertido que o descumprimento da cautelar imposta acarretaria sua prisão preventiva. Apontou o seu descumprimento, porquanto enviou ameaça a vítima, por interposta pessoa. Esclareceu sobre a periculosidade do réu e da situação vivenciada, considerando ser o réu parente consanguíneo e afim da vítima e testemunhas, fato que pode embaraçar a colheita de provas. Na condição de tio da vítima e conhecedor do endereço desta, bem como por haver notícias de que tenha adquirido arma, apontou a necessidade de sua prisão, com fundamento na ordem pública. É o relato necessário. Decido. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu para responder ao processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores da medida, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e à inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Outrossim, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, conforme art. 312, § 1° combinado com art. 282 do CPP. Considerando o relato obtido pelo Ministério Público no id. 172945849, entendo que houve o descumprimento da medida cautelar imposta. Ainda que o réu não tenha efetuado contato direto com a vítima, o fato de pertencerem à mesma família e proferir ameaças de forma a levar ao conhecimento da vítima sua intenção de matá-lo, por intermédio de outros familiares, entendo configurado o descumprimento da condição de proibição de manter contato com a vítima. Nesse passo, a prisão preventiva, neste caso, é cabível tendo em vista que o réu infringiu o disposto no art. 312, §§ 1° e 2o do CPP, pois, violou a medida cautelar, o que poderia ensejar nova conduta criminosa. Ainda que assim não fosse, o só fato de ameaçar a vítima, por si só, configura hipótese para decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Saliente-se que o delito atribuído ao réu se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, considerando as possíveis ameaças perpetradas. Por fim, é importante frisar que se tratam de fatos contemporâneos, eivados de gravidade em concreto, demonstrando que a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão não será o suficiente para salvaguardar a ordem pública, além de garantir a aplicação da lei penal. Assim, acolho o requerimento do Ministério Público, neste aspecto, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO, para a garantia da ordem pública e da instrução processual. Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, com as cautelas e as providências de estilo, encaminhando-se cópia eletrônica à DCPI. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Pois bem. Como se vê do trâmite processual levado a efeito até então tem-se que o paciente responde em liberdade pelos fatos desde 31-janeiro-2022 e vem cumprimento as condições impostas quando da concessão da sua liberdade, bem como compareceu aos atos processuais a que foi chamado, encontrando-se, atualmente, pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Em que pese a preocupação da mãe de uma das vítimas com a segurança do seu filho, os fatos por ela narrados ao Ministério Público não tem o condão de demonstrar que o paciente descumpriu alguma das condições impostas, muito menos de que se aproximou da vítima (seu filho) ou que proferiu ameaças contra o ofendido. Da leitura pormenorizada da certidão de ID 172945849, da ação penal referência, tem-se que a mãe da vítima procurou as autoridades com receio de que algo aconteça com seu filho, sem que ele mesmo soubesse disso, lastreada em suposições e conjecturas não comprovadas nos autos, pois baseada em temor próprio e em “ouvir dizer” da comunidade em que vive. Não há nenhum elemento concreto que demonstre que o paciente procurou o filho da denunciante ou que dele se aproximou ou que a ele proferiu ameaças, seja diretamente, seja por intermédio de terceira pessoa. Note-se que a denunciante procurou o Ministério Público em setembro-2023, e a prisão preventiva foi decretada mais de 1 (um) mês após, e nada de concreto houve nesse ínterim que demonstre que o paciente realmente se aproximou da vítima ou a ameaçou. Desse modo, não se pode afirmar que o paciente descumpriu qualquer das medidas impostas para responder à acusação em liberdade, razão pela qual o decreto prisional não pode subsistir. Acrescente-se que se trata de paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita, a quem foi deferida a liberdade provisória, mediante condições, no início do ano de 2022, e desde então cumpriu com as obrigações impostas, compareceu aos atos processuais e constituiu advogado. Logo, não há indícios que sua liberdade ponha em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ademais, não há qualquer outro fundamento concreto, atual e idôneo, que justifique a excepcional medida constritiva neste momento, pois a mera “denúncia” da mãe da vítima de que teme pela segurança do seu filho, sem qualquer comprovação do descumprimento da medida de aproximação e contato do paciente em relação a tal vítima não é fundamento apto a justificar a prisão. Ressalte-se que, em que pese a gravidade do fato descrito na denúncia, referente ao crime de tentativa de homicídio, tem-se que ela não extrapola a gravidade normal do tipo penal. Desse modo, faz-se imperiosa a revogação da prisão. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo, manter o endereço atualizado e não se aproximar das vítimas, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se contra-mandado de prisão ou alvará de soltura em favor do paciente JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO (processo n. 0700331-94.2022.8.07.0002, Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF). 2. Solicitem-se informações à autoridade judiciária. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator